Tribunal: TJES
Processo: 5003793-28.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003793-28.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: FELIPE SILVA LOUREIRO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 5003793-28.2022.8.08.0021

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

EMBARGADO:
FELIPE SILVA LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO QUANTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração em Id. 6523549. Contrarrazões não apresentadas (Id. 7072582).

VOTO

Tratam-se de embargos declaratórios
(Id.
6523549
)
opostos pel
o
embargante/
recorr
ente
em face de
A
córdão que conheceu d
e seu
recurso inominado
interposto
mas negou-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença atacada por suas razões, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Nos embargos opostos, suscita a
embargante
que este tem a função de sanar alegada contradição, requerendo a fixação dos honorários advocatícios sobre o
valor do proveito econômico
alegando que, no caso em tela, este poderia ser mensurável, nos moldes do §2º do artigo 85 do CPC
.

Sabe-se que os embargos são cabíveis para sanar eventual contradição, omissão, obscuridade ou erro material, presentes nas decisões e atos emanados do Poder Judiciário, contudo o
A
córdão embargado não apresenta nenhum dos vícios citados, vez que da leitura do art. 55 da Lei 9,099, ante a possibilidade de
demanda
sem condenação em pecúnia, o pagamento dos honorários de advogado incidirá sobre o valor da causa, conforme parte final do dispositivo.

Art. 55.

A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Nessa esteira
, no caso em tela, não houve sentença condenatória
em pecúnia
, mas
apenas comando de obrigação de fazer, dessa forma, em que pese
a embargante a aplicação de medição de cálculo adversa a em dispositivo, diante do conflito aparente de normais, necessária a aplicação da

lex specialis derogat legi general,
ou seja, lei especial (
Art. 55 da Lei 9.099)
derroga lei geral (
Art. 85, § 2º do CPC)
, motivo pelo qual revela
-se correta a fixação com base no valor da causa, devendo o
A
córdão ser mantido em seus moldes
,
pelo que se rejeita a tese dos embargos.

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
dos embargos lhes
NEG
O
ACOLHIMENTO
, mantendo o acórdão por suas razões.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)